Tribunal: STF
Processo: ARE 1557974
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 9.522, fls. 2-6):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉUS PRESOS. CRIMES CONTRA A PAZ E SAÚDE PÚBLICAS. CONSTITUIÇÃO E LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES E MEDIANTE CONEXÃO COM OUTRA INDEPENDENTE (LEI 12.850/2013, ART. 2º, § 2º, º 3º, § 4º, I E IV), CRIME DE CONSTITUIÇÃO E LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (LEI 12.850/2013, 2º, CAPUT, § 2º E 3º) TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV E VI) E TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. AVENTADA NULIDADE PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. APELANTES ODAIR, ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCAS GABRIEL DE LIMA, LUCAS RONITO GRANDO, ADILSON GONÇALVES OLIVEIRA, RONILSE CAVALHEIRO DE LIMA, LAURO, GEOVANE, EDUARDO, FÁBIO E LUCAS GRANDO. INVIABILIDADE. MODUS OPERANDI NARRADO DE FORMA SUFICIENTE NA PEÇA ACUSATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. ADEMAIS, SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA QUE DENOTA A SUA PLAUSIBILIDADE FORMAL E MATERIAL. NULIDADE EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELANTES ODAIR, ADILSON DE OLIVEIRA SANTOS E LAURO. TESES AFASTADAS. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE LIMITOU À RESUMIR OS FATOS DA DENÚNCIA COMO FORMA DE SITUAR AS TESTEMUNHAS DOS FATOS A SEREM PERGUNTADOS. AUSÊNCIA DE INDUÇÃO À RESPOSTA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUE NÃO CONSTOU NAS ATAS DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS (CPP, ART. 563). NULIDADE PELA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO EM RAZÃO APENAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA. APELANTES GENIVALDO E LAURO. DESPROVIMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO QUE FOI INSTAURADO EM RAZÃO DE DIVERSAS OCORRÊNCIAS FORMALIZADAS E OUTRAS INFORMAÇÕES DANDO CONTA DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS POR ORGANIZAÇÃO ARMADA E MEDIANTE ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS PROTEGIDAS EM JUÍZO. APELANTE GENIVALDO . INVIABILIDADE. MAGISTRADO QUE NÃO PODE SER COMPELIDO A PRODUZIR PROVAS DE OFÍCIO. INCUMBÊNCIA DE SUA DISCRICIONARIEDADE. TESTEMUNHAS QUE NÃO FORAM ARROLADAS EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR SER FUNDAMENTADA APENAS EM ELEMENTOS INVESTIGATIVOS. APELANTE GENIVALDO. INVIABILIDADE. ÉDITO CONDENATÓRIO QUE FOI EMBASADO EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL DEVIDAMENTE RENOVADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RETIRADA DAS IMAGENS PESSOAIS QUE CONSTAM DA PEÇA ACUSATÓRIA. APELANTES FÁBIO E LUCAS. INVIABILIDADE. ELEMENTOS QUE ESTÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDA QUE CONTRIBUIU PARA A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS EM RAZÃO DA PLURALIDADE DE DENUNCIADOS. PROCESSO QUE CORRE EM SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS E DE AFRONTA CONCRETA AO DIREITO À INTIMIDADE. NULIDADE PELA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIOS SEM A DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE CONCRETA DO USO DE ALGEMAS. AGENTES FÁBIO E LUCAS. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA QUE FOI JUSTIFICADA EM ATA DE AUDIÊNCIA. DEFESA QUE NÃO CONSIGNOU SEU INCONFORMISMO NO ATO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS (CPP, ART. 563). CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. APELANTES FÁBIO E LUCAS. DESPROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INDEFERIR OS PEDIDOS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APELANTES RICARDO E JOICE. TESE AFASTADA. ÉDITO QUE CONCATENOU OS ELEMENTOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL QUE JUSTIFICARAM AS CONDENAÇÕES. OBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINARES AFASTADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AVENTADA AFRONTA À COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. APELANTES ALEX, LUCAS GABRIEL, SÉRGIO, ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, ROBSON, LAURO, GEOVANE, RICARDO E JOICE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. CONDUTAS AUTÔNOMAS E BASEADAS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. CRIME DE LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO ARMADA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES E MEDIANTE CONEXÃO COM OUTRA INDEPENDENTE (LEI 12.850/2013, ART. 2º, § 2º, º 3º, § 4º, I E IV). FATO 1. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. APELANTES ODAIR, ALEX, GENIVALDO E SÉRGIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. APELANTES QUE EXERCIAM LIDERANÇA DE ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E ORDENADA, MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS, A FIM DE AUFERIR VANTAGEM DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO. ODAIR QUE EXERCIA O COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ALEX, GENIVALDO E SÉRGIO QUE ATUAVAM COMO GERENTES, ENTREGAVAM AS DROGAS AOS VENDEDORES E, AO FINAL DA ESCALA, RECOLHIAM O PROVEITO AUFERIDO. AGENTES QUE SE VALIAM DE ADOLESCENTES E DE ARMAS DE FOGO. ELEMENTOS INVESTIGATIVOS, DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PROTEGIDAS, PRISÕES EM FLAGRANTE, CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, CAMPANAS POLICIAIS, DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO TELEFÔNICOS APREENDIDOS E PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VERSÕES DEFENSIVAS ANÊMICAS (CPP, ART. 156). CRIME DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E MEDIANTE CONEXÃO COM OUTRA INDEPENDENTE (LEI 12.850/2013, ART. 2º, § 2º E 4º, I E IV). FATO 1 . PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. APELANTES ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCAS GABRIEL DE LIMA, ELISEU, FÁBIO, LUCAS GRANDO, LUCAS RONITO, ADILSON GONÇALVES OLIVEIRA, RONILSE E ROBSON. TESES AFASTADAS. AGENTES QUE INTEGRAVAM ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E ORDENADA, COM DIVISÃO DE TAREFAS, A FIM DE OBTER VANTAGEM DECORRENTE DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV E VI). FATO 3. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. AGENTES ODAIR, GENIVALDO, LUCAS GABRIEL DE LIMA, SÉRGIO, ELISEU, FÁBIO, LUCAS GRANDO, LUCAS RONITO GONÇALVES, ADILSON GONÇALVES OLIVEIRA, ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, RONILSE E ROBSON. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. AGENTES QUE, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS COM ADOLESCENTES E MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ADQUIRIRAM, GUARDARAM, PREPARARAM, VENDERAM, TRANSPORTARAM, TROUXERAM, OFERECERAM E MANTIVERAM EM DEPÓSITO MACONHA, CRACK E COCAÍNA DESTINADOS AO COMÉRCIO ILÍCITO. APREENSÕES DE DROGAS, ANOTAÇÕES CONTÁBEIS, DILIGÊNCIAS E CAMPANAS POLICIAIS, DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS NO INQUÉRITO POLICIAL E EM JUÍZO. APREENSÃO DIRETA QUE É PRESCINDÍVEL. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXOU DÚVIDAS DA DESTINAÇÃO AO COMÉRCIO EXERCIDO PELOS APELANTES EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS. VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADAS (CPP, ART. 156). PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE TRÁFICO DE DROGAS. APELANTES FÁBIO E LUCAS GRANDO. DESPROVIMENTO. CONDUTAS AUTÔNOMAS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS E QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS. ADEMAIS, PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS QUE CONSTITUI ELEMENTAR DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIAS. PEDIDOS GENÉRICOS DE ADEQUAÇÃO DAS PENAS PARA OS MÍNIMOS LEGAIS. APELANTES ALEX, SÉRGIO, ADILSON GONÇALVES OLIVEIRA, LUCAS GABRIEL DE LIMA, LUCAS RONITO GRANDO, RONILSE E ROBSON. PLEITOS REALIZADOS NA ÚLTIMA LAUDA RECURSAL SEM APONTAMENTO DOS ARGUMENTOS DE FATO E DE DIREITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. ADEMAIS, PENAS-BASES FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS E CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS ESCORREITOS. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL. AGENTE LUCAS. VIABILIDADE. APELANTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DA CESSAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. ADEMAIS, RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE NO TOCANTE AOS APELANTES ELISEU, LUCAS RONITO GRANDO E ROBSON. NO ENTANTO, AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS. PENAS-BASES FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DO VERBETE 231 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 2º, § 3º, DA LEI 12.850/2013. APELANTE GENIVALDO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE CARGO DE LIDERANÇA COM A ATRIBUIÇÃO DE GERENCIAR A PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. DECOTE INVIÁVEL. TERCEIRA FASE. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDOS DE DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 2º, § 2º E § 4º, I E IV, DA LEI 12.850/2013. APELANTES GENIVALDO, FÁBIO E LUCAS GRANDO. TESES AFASTADAS. EMPREGO DE ARMAS DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES COMPROVADOS PELA ABORDAGEM, APREENSÃO DE ARTEFATOS BÉLICOS, CAMPANAS POLICIAIS, DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO TELEFÔNICO, REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INDICIÁRIA E EM JUÍZO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. APELANTES GENIVALDO, FÁBIO E LUCAS GRANDO. DESPROVIMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES COMPROVADO PELAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL RENOVADOS EM JUÍZO. APRENSÃO DE DROGAS, CAMPANAS, ABORDAGEM DE ADOLESCENTES E REGISTRO DE OCORRÊNCIAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUE TAMBÉM FOI DEMONSTRADO. ARTEFATOS BÉLICOS APREENDIDOS, CONVERSAS EXTRAÍDAS DE APARELHO TELEFÔNICO, REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. ENVOLVIDOS QUE AMEAÇAVAM MORADORES MEDIANTE PORTE OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTES IRRETORQUÍVEIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APELANTES ADILSON GONÇALVES OLIVEIRA, RONILSE E LUCAS RONITO GRANDO. TESES AFASTADAS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES, PELO CRIME DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE AFASTA, POR SI SÓ, A APLICAÇÃO DA BENESSE. ADEMAIS, AGENTES REINCIDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO VÍNCULO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE GENIVALDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E DE APLICAÇÃO DA BENESSE NA FRAÇÃO MÁXIMA QUANTO À RONILSE E ADILSON QUE RESTAM PREJUDICADOS. PEDIDOS DE ADEQUAÇÃO DOS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. APELANTES ALEX, LUCAS GABRIEL LIMA, SÉRGIO, LUCAS RONITO GRANDO, ADILSON GONÇALVES OLIVEIRA, RONILSE, ROBSON, FÁBIO E LUCAS GRANDO. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDAS ESTABELECIDAS EM PATAMAR SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO QUE SE MOSTROU ADEQUADO. OUTROSSIM, ALEX, SÉRGIO E RONILSE QUE SÃO REINCIDENTES. EXEGESE DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELANTES GENIVALDO E ADILSON. TESE AFASTADA. AGENTES QUE PERMANECERAM SEGREGADOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUIZ DA SENTENÇA REANALISASSE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. AGENTES FÁBIO E LUCAS GRANDO. DESPROVIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM COGNIÇÃO EXAURIENTE ACERCA DOS FATOS, O QUE TORNA PRESCINDÍVEL A REAVALIAÇÃO. CRIME DE LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO ARMADA (LEI 12.850/2013, 2º, CAPUT, § 2º E 3º). FATOS 2. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. APELANTE LAURO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. AGENTE QUE COMANDAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SIMULTÂNEA AO FATO 1, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ESTÁVEL E ORGANIZADA, COM O OBJETIVO DE AUFERIR VANTAGEM DECORRENTE DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS, CAMPANA POLICIAL E PALAVRAS UNÍSSONAS DAS TESTEMUNHAS PROTEGIDAS E AGENTES PÚBLICOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA (CPP, ART. 156). CRIME DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO ARMADA (LEI 12.850/2013, 2º, CAPUT, § 2º). FATOS 2. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. APELANTES GEOVANE, RICARDO, JOICE E EDUARDO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. AGENTES QUE INTEGRAVAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SIMULTÂNEA AO FATO 1, ESTÁVEL E PERMANENTE, DESTINADA À PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. ELEMENTOS INVESTIGATIVOS QUE FORAM CONFIRMADOS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PROTEGIDAS E DOS AGENTES PÚBLICOS NO INQUÉRITO POLICIAL E EM JUÍZO. VERSÕES DEFENSIVAS INSUFICIENTES (CPP, ART. 156). CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV). FATOS 3. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. APELANTES LAURO, GEOVANE, RICARDO, JOICE E EDUARDO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. AGENTES QUE ESTAVAM ASSOCIADOS ENTRE SI PARA PRATICAR O TRÁFICO DE DROGAS DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIAS. PEDIDO GENÉRICO DE ADEQUAÇÃO DAS PENAS PARA OS MÍNIMOS LEGAIS. APELANTES LAURO, GEOVANE E EDUARDO. PLEITOS REALIZADOS NA ÚLTIMA LAUDA SEM APONTAMENTO DOS ARGUMENTOS EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. TERCEIRA FASE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APELANTES EDUARDO E GEOVANE. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES, PELO CRIME DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE AFASTA, POR SI SÓ, A APLICAÇÃO DA BENESSE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO VÍNCULO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIAS IRRETORQUÍVEIS. PEDIDOS DE ADEQUAÇÃO DOS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. AGENTES LAURO, GEOVANE E EDUARDO. DESPROVIMENTO. REPRIMENDAS FIXADAS EM PATAMAR SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO QUE SE MOSTROU ADEQUADO. EXEGESE DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES À DEFENSORA NOMEADA. AGENTES ALEX, LUCAS GABRIEL DE LIMA, SÉRGIO, FÁBIO, LUCAS GRANDO, LUCAS RONITO GONÇALVES, ADILSON GONÇALVES OLIVEIRA, RONILSE, ROBSON, GEOVANE E EDUARDO. VIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º, 2º, 8º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DAS RESOLUÇÕES DESTA CORTE. RECURSO DE ODAIR CARNETTI CORREIA CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES E NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DE ALEX LAURENTINO SILVA PARCIALMENTE CONHECIDO, AFASTADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO E NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DE GENIVALDO LAURINDO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES E NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DE LUCAS GABRIEL DE LIMA PARCIALMENTE CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO E PROVIDO TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS À DEFENSORA NOMEADA. RECURSO DE SÉRGIO VASQUEZ DA SILVA PARCIALMENTE CONHECIDO, AFASTADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO E PROVIDO TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS À DEFENSORA NOMEADA. RECURSO DE ELIZEU ALVES DA SILVA CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO, RECONHECENDO-SE, DE OFÍCIO, A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL, SEM ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. RECURSO DE FÁBIO JUNIOR GRANDO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES E DADO PROVIMENTO TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS À DEFENSORA NOMEADA. RECURSO DE LUCAS GRANDO CONHECIDO E PROVIDO TÃO SOMENTE PARA APLICAR, NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA, A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, SEM ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO E PARA FIXAR HONORÁRIOS À DEFENSORA. RECURSO DE LUCAS RONITO GONÇALVES CONHECIDO EM PARTE, AFASTADAS AS PRELIMINARES E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS À DEFENSORA NOMEADA, RECONHECENDO-SE, DE OFÍCIO, A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL, SEM ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. RECURSO DE ADILSON GONÇALVES OLIVEIRA PARCIALMENTE CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO E PROVIDO TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS À DEFENSORA NOMEADA. RECURSO DE ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES E NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DE RONILSE CAVALHEIRO DE LIMA PARCIALMENTE CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES E PROVIDO TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS À DEFENSORA NOMEADA. RECURSO DE ROBSON DOS SANTOS PARCIALMENTE CONHECIDO, PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA, E PROVIDO TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS COMPLEMENTARES À DEFENSORA NOMEADA. RECURSO DE LAURO ORLEI MACEDO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO E NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DE GEOVANE FERNANDES GUIMARÃES CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADAS E PROVIDO TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS À DEFENSORA NOMEADA. RECURSO DE RICARDO VIDAL DOS SANTOS CONHECIDO, PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADAS E NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DE JOICE DA SILVA BORBA CONHECIDO, PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA E NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DE EDUARDO SILVA BORBA PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E PROVIDO TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS À DEFENSORA NOMEADA.



    Consta nos autos que GENIVALDO LAURINDO foi condenado às penas de 13 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 682 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850-2013) e tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343-2006, na forma do artigo 69 do Código Penal) (Doc. 8.656).



    A seu turno, LUCAS GRANDO foi condenado à pena de 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850-2013) e tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343-2006, na forma do artigo 69 do Código Penal) (Doc. 8.656).



    FÁBIO JUNIOR GRANDO foi condenado à penas de 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 681 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa ( artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei n. 12.850-2013) e tráfico de drogas, (art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343-2006, na forma do artigo 69 do Código Penal) (Doc. 8.656).



    O TJSC negou provimento ao recurso de Apelação de GENIVALDO; deu provimento ao recurso de FÁBIO “tão somente para fixar honorários à defensora nomeada” e deu provimento ao recurso de LUCAS GRANDO “tão somente para aplicar, na segunda fase dosimétrica, a atenuante prevista no art. 65, I, sem alteração do cálculo dosimétrico e para fixar honorários à defensora nomeada” (Doc. 9.523, fl. 90).



    Irresignados, os acusados interpuseram Recursos Extraordinários.



    No apelo extremo interposto por GENIVALDO, o recorrente, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega que o acórdão violou os “artigos 155, 157, §1°, ambos do Código de Processo Penal; artigo 2°, caput, §2°, 3°, 4°, incisos I e IV, da Lei n. 12.850/13; artigos 33, caput e 40, incisos VI e IV, todos da Lei n. 11.343/06; artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, da CF/1988” (Doc. 9.550, fl. 8).



    Afirma que “não é cabível a prolação de sentença utilizando-as como base, quase que totalmente e somente, ainda mais quando não confirmados em juízo ou permitida a inquirição destes pela Defesa” (Doc. 9.550, fl. 13).



    Sustenta que “no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do Recorrente nada que o relacione a alguma organização criminosa foi apreendido e, apreendido um celular em sua residência e nada que corrobore com a acusação foi extraído” (Doc. 9.550, fl. 35).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que (Doc. 9.550, fls. 63-64).



    a) preliminarmente, (1) acolhida e reconhecida a preliminar de nulidade das investigações iniciadas apenas com base em denúncia anônima, desprovidas de investigação prévia, de acordo com os precedentes citados alhures; 



    (2) acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento (fls. 9124/9126) da inquirição das testemunhas sigilosas, bem como, da nulidade em vista da infração do artigo 155, do CPP, uma vez que o Juízo sentenciante utilizou-se de provas colhidas na fase inquisitória e não convalidada/refeita sob o contraditório; b) com relação ao mérito,



     (3) deve operar-se a reforma da sentença para reconhecer a ausência de provas no tocante ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, por não haver prova suficiente para condenação, absolver o Recorrente, com fundamento no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal e com fulcro no princípio o in dubio pro reo; 



    (4) absolvição do delito previsto no art. 2, caput, da Lei nº 12.850/13, com fundamento no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal; acaso não entendam pela absolvição do Recorrente; c) no âmbito dosimétrico, requer 



    (5) seja afastada a agravante disposta no § 3º, do artigo 2º, da Lei 12.850/13, por ausente qualquer prova e/ou indício de que o Recorrente integre organização criminosa, quanto mais exercendo a função de comando; 



    (6) na terceira fase da dosimetria da pena, sejam excluídas as causas de aumento de pena dispostas nos incisos I e IV, do § 4º, e § 2º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/13, por ausência de materialidade e autoria, assim como qualquer outro meio de prova plausível, tendente a comprovação do “emprego de arma de fogo” e “criança e adolescentes” pela suposta organização criminosa ora processada e, por ausência de provas de possível conexão com outra organização criminosa independente; 



    (7) seja excluída as causas de aumento de pena dispostas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06, por ausentes quaisquer provas de que o Recorrente tenha se utilizado de violência ou grave ameaça a pessoas, com emprego de arma de fogo, assim como ausência de provas com relação a utilização de crianças e/ou adolescentes;



     (9) seja reformado o regime inicial de cumprimento de pena; 



    (10) seja concedido ao Recorrente o direito de recorrer em liberdade, eis que encontra-se respondendo o feito em liberdade, sem noticias de possível reiteração criminosa e, ainda com base no exposto em tópico próprio.



    LUCAS e FÁBIO, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interpõe Recurso Extraordinário, no qual alega que o acórdão infringiu o o art. 5º, LVII, da CF/1988 e a Súmula Vinculante 11 (Docs. 9.560 e 9.563).



    Sustentam que “é imperioso reconhecer que o acórdão guerreado ofendeu diretamente o disposto no artigo 5º, LVII, da CF, pelo que deve ser reformado, com a anulação do processo-crime, até o interrogatório judicial do acusado, inclusive, considerando a flagrante inidoneidade da justificativa articulada para motivar o uso das algemas (medida extraordinária), restando concretizado o prejuízo suportado (vez que acabou condenado)” (Docs. 9.560, fl. 6 e 9.563, fl. 6).



    Requerem, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso“com a anulação da ação penal, até o interrogatório judicial, inclusive, ante a inidoneidade da justificativa para o uso das algemas restando concretizado o prejuízo manifestamente suportado” (Docs. 9.560, fl. 6 e 9.563, fl. 6).



    O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Extraordinário de GENIVALDO em razão de não ter havido demonstração da repercussão geral da matéria. Além disso, fundamentou que “a hipótese de discussão de dispositivos infraconstitucionais não é prevista no art. 102, III, da CRFB/88, que dispõe sobre a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de eventual contrariedade a princípios ou dispositivos da Carta Magna e evidencia, assim, a impropriedade da via eleita para a discussão de matéria não atinente à Constituição Federal, a qual deveria ter sido sustentada unicamente por meio de Recurso Especial” (Doc. 9.597).



    Quanto aos recursos de LUCAS e FÁBIO, o TJSC não os admitiu por entender que quanto à violação à Súmula Vinculante 11 “sobressai patente a inadequação da via eleita” e, no mais, incidem as Súmulas 282 e 356/STF, em razão da ausência de prequestionamento do dispositivo tido como violado (Docs. 9.591 e 9.594).



    Nos Agravos, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais (Docs. 9.742, 9.745 e 9.748).



    É o relatório.



    Por oportuno, analiso os recursos conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos de LUCAS e FÁBIO para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Docs. 9.560, fls. 3-5 e 9.563, fls. 3-5):



    IV – DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS RAZÕES PARA A REFORMA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11/STF 



    O artigo 102, § 3º, da CF disciplina que "No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros". Nessa senda, regulamentando a presente matéria, o inciso I, do § 3º, do art. 1.035 do CPC prescreve expressamente que “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que […] contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”. 



    No presente caso, o acórdão impugnado contrariou de modo explícito o disposto na Súmula Vinculante n. 11 do STF, e, assim, resta comprovada a existência de repercussão geral, nos termos do positivado no artigo 1.035, § 3º, inciso I, do CPC. Indo além, na hipótese em tela, confere-se que a questão discutida está relacionada à correta exegese do artigo 5º, LVII, da CF. A propósito, a matéria possui relevância jurídica suficiente ao conhecimento do apelo extremo, na medida em que se revela imprescindível sua apreciação para estabelecer, sob a ótica constitucional, o entendimento no sentido de que é ilícito o uso de algemas, durante o interrogatório judicial, mormente em se tratando de réu primário, processado pela suposta prática de crimes que não envolvem violência e/ou grave ameaça. 



    Cuida-se de matéria que interfere diretamente em número expressivo de casos penais, atuais e/ou futuros, já que a compreensão firmada no julgamento do extraordinário será aplicável a todos os feitos penais que versem sobre idêntica situação fático-jurídica. Aliás, caso mantida a compreensão impugnada, pondera-se que haverá a possibilidade de perpetuação de inidoneidade jurídica, o que repercutirá no desprestígio de toda atividade jurisdicional exercida, evidenciando-se, assim, o risco concreto à segurança jurídica. Não bastasse, é patente que o acórdão recorrido se encontra em frontal dissonância com o entendimento da excelsa Corte Suprema, positivada na Súmula Vinculante n.11: “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    Além da relevância jurídica, é ululante que o debate em voga ostenta singular importância e notória repercussão social, vez que uma jurisprudência estável e congruente sempre favorece a celeridade das decisões e vai ao encontro da segurança jurídica. Logo, julgado o recurso extraordinário pela Corte Constitucional, tem-se que será possível direcionar uma conclusão sólida para futuras e eventuais lides aos jurisdicionados, que atribuirá coerência às próximas deliberações dos demais Tribunais por toda a República. 



    Em suma, será pacificado que, ante a mesma razão fundamental, deve prevalecer não apenas a mesma regra de direito, mas a mesma conclusão jurídica. Portanto, é flagrante a repercussão geral da questão constitucional discutida no presente recurso, dada a relevância jurídica do tema.



    Transcrevo, oportunamente, os fundamentos de GENIVALDO para os mesmos fins (Doc. 9.550, fls. 9-10):



    D - DA REPERCUSSÃO GERAL – DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: 



    É sabido que, além das hipóteses para cabimento de Recurso Extraordinário, arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Const